Tribunal: TJMT
Processo: 1003556-35.2022.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003556-35.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANIELLE DE ARAUJO RODRIGUES AMARIJO - CPF: 043.143.251-19 (RECORRIDO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA registrado(a) civilmente como LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), REI DO IPHONE CUIABA PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI - CNPJ: 33.347.606/0001-57 (RECORRENTE), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EMBARGOS À EXECUÇÃO.
ASTREINTES.

OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS.

AFASTAMENTO DA MULTA.
RECURSO PARCIALMENTE P
ROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado
contra
sentença

que

julgou

improcedentes
embargos à
execução

opostos

em

cumprimento
de
sentença
. A
parte

executada

alegou

excesso de execução pela inclusão de astreintes no cálculo
,
nulidade
da
penhora

realizad
a
de
ofício

pelo

juízo
e
impossibilidade
de
cobrança
da
multa

diária

quando

a

obrigação
de
fazer

foi

convertida

em

perdas
e
danos
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
) saber se
houve

nulidade

na

penhora

realizada

pelo

juízo
; e
(
ii
)
verificar
se é
possível
a
cobrança
de
astreintes

quando

a

obrigação
de
fazer

foi

convertida

em

perdas
e
danos
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não

há

nulidade

na

penhora

realizada
, pois
houve

pedido
expresso da
parte

exequente
para o
início
do
cumprimento
d
e
sentença
,
devidamente

instruído
com
planilha
de
cálculo
do valor
atualizado
,
bem

como
posterior
pedido
de
penhora
de
numerários

em

conta

bancária
.

4. Conforme
entendimento

consolidado
do Superior Tribunal de Justiça,
quando

ocorre a conversão da obrigaçã o de fazer

em

perdas
e
danos
, as
astreintes

anteriormente

fixadas

devem
ser
afastadas
, pois a
multa

cominatória

constitui

instrumento
de
coerção
para o
cumprimento
de
decisões

judiciais

que

impõem

obrigação

específica
.

5. No
caso

concreto
, a
sentença
de
mé
rito

condenou
a
parte

recorrente

ao

ressarcimento
do valor integral do
celular
e
ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
,
convertendo

implicitamente

a

obrigação
de
fazer
(
suspensão
das
parcelas
)
em

perdas
e
danos
(
restituição
das
parcelas

adimplidas
).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

inominado

parcialmente

provido
.

Tese
de
julgamento
: "1. Na
hipótese
de
conversão
de
obrigação
de
fazer

em

perdas
e
danos
,
devem
ser
afastadas
as
astreintes

anteriormente

fixadas
, pois a
multa

perde

sua

função

coercitiva
.
2. A
condenação
à
restituição
integral do valor
pago

pelo

produto

caracteriza

conversão
da
obrigação
de
fazer

em

perdas
e
danos
,
tornando

insubsistente
a
multa

cominatória

anteriormente

fixada
."

Dispositivos

relevantes

citados
: CPC,
arts
.
276, 277, 278, 28
3, 523; Lei
nº
9.099/95, art.
55.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
AgInt

nos

EDcl
no
AREsp
2.255.877/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta
Turma
, j. 13/05/2024,
DJe
15/05/2024; STJ,
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1.899.924/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
, j. 03/05/2021,
DJe
05/05/2021; STJ,
AgRg
no
AREsp
431.294/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta
Turma
, j. 04/11/2014,
DJe
03/12/2014.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1003556-35.2022.8.11.0003

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
REI DO IPHONE CUIABA PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI

Recorrido
:
DANIELLE DE ARAUJO RODRIGUES AMARIJO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

DANIELLE DE
ARAUJO RODRIGUES
iniciou

cumprimento
de
sentença

em

face do
BHRUNO MACEDO AMORIM EIRELI.

O
devedor

opôs
embargos à
execução

alegando

que

há

excesso
de
execução
e
equívoco

na

penhora

realizada

pelo

juízo
singular,
uma

vez

que

foi

realizada
de
ofício
.

O
juíz
o
singular
proferiu

sentença

de
improcedência
.
Concluiu

que
: a) a
multa

diária

pode
ser
executada

conforme

dispõe
o art. 537 do CPC; b) a
ausência
de
ratificação

expressa
da
decisão

que

impôs
as
astreintes

não
é
motivo

suficiente para negar o direito da pa rte

autora

ao

cumprimento
dessa
decisão
; c) a
sentença

julgou

procedente
a
pretensão

autoral
,
demonstrando

tratar
-se de
decisão

favorável
,
ocorrendo
a
confirmação

tácita
da
decisão

interlocutória

que

concedeu
a tutela
provisória
de
urgência
; e d)
os

cálcul
os

apresentados
pela
embargada

estão

corretos
, pois
elaborados
de
acordo
com
os

critérios

definidos

na

sentença
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte executada,
sustentando que: a
) há excesso de execução, pois os valores bloqueados ultrapassam o m
ontante da condenação; b) a penhora foi realizada de ofício pelo juízo, sem requerimento da parte exequente, em violação ao art. 523 do CPC; c) a multa diária fixada em decisão liminar não foi confirmada na sentença, sendo
inexigível conforme Tema 743 do S
TJ; d) o valor correto devido seria de R$ 17.149,30, já incluindo a multa de 10% do art. 523, §1º
,
do CPC; e) a manutenção da execução nos valores pretendidos pela exequente configura enriquecimento ilícito. Requereu o provimento do recurso para: a) reconhe
cer o excesso de execução; b) declarar a nulidade da penhora realizada de ofício; c) afastar a cobrança da multa diária; d) liberar os valores bloqueados em excesso; e) condenar a recorrida ao pagamento de honorários advocatícios

Contrarrazões

foram

apres
entadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do P
oder
Judiciário
.

Nulidade
de
atos

processuais
.

Segundo as
regras

processuais
de
nulidade
,
previstas
no CPC,
será

declarada
a
nulidade

apenas

quando
: (a)
não
for
observada
a forma do
ato
processual
impugnado
(art. 277, 1ª
parte
); (b)
não
for
alegada
pela

parte
que
lhe

deu
causa (art. 276); (c) o
ato

não

alcançar

sua

finalidade
(art. 277, 2ª
parte
); (d) for
alegada

na

primeira

oportunidade
(art. 278); (e)
ocasionar

efetivo

prejuízo
a
uma
das partes (art. 283,
parágrafo

único
).

No
presente

caso
,
em
que
pes
e
a
parte

devedora
alegar que
o

cumprimento
de
sentença
e a
penhora

foram

realizados
de
ofício

pelo

juízo
singular,
sem

pedido
da
parte

credora
,
tal

assertiva

não

prospera
.

Isto
porque

houve

pedido
expresso da
parte

exequente
para o
início
do
cumprimento
d
e
sentença
(ID 263863789/PJe2), o qual
foi

devidamente

instruído
com
planilha
de
cálculo
do valor
atualizado
.
Em
razão
do
decurso
de
prazo

sem
o
pagamento

voluntário
pela
parte

devedora
, a
credora

manifestou
no ID 263863795/PJe2
formulando
expresso
pedido

de
penhora
de
numerários

em

conta

bancária
e,
na

oportunidade
,
apresentou
nova
planilha
de
cálculos

atualizada
(ID 263863796/PJe2).

Somente

após

os

referidos

pleitos

formulados
e o
decurso
de
prazo
para
pagamento
do
débito
é que
houve
a
determinação
de
pen
hora

pelo
SISBAJUD (ID 263863806/PJe2),
inexistindo

qualquer

ato

praticado
de
ofício
pela
instância
de
origem
.

Portanto
,
não

há

qualquer

nulidade
a ser
reconhecida
.

Incidência
das
astreintes

nas

obrigações

convertidas

em

perdas
e
danos
.

A
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
consolidou
o
entendimento
de que,
quando

ocorre
a
conversão
da
obrigação
de
fazer

em

perdas
e
danos
, as
astreintes

anteriormente

fixadas

devem
ser
afastadas
.

Isso

ocorre

porque
a
multa

cominatória

constitui

instrumento
de
coerção
para o
cumprimento
de
decisões

judiciais
que
impõem

obrigação

específica
.
Assim,
uma

vez

reconhecida

a

impossibilidade
material de
cumprimento
da
obrigação
original, a
multa

perde

sua

função

coercitiva.

Nesse
sentido
:

AGRAVO INTERNO N
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS.

ASTREINTES.

AFASTAMENTO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83
DO
STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na
hipótese de ocorrer a conversão de obrigação de f azer

em

perdas
e
danos
,
devem
ser
afastadas
as
astreintes
.
Incidência
da
Súmula
n. 83
do
STJ. 2.
Agravo

interno

desprovido
.
(
AgInt

nos

EDcl
no
AREsp
n. 2.255.877/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
Turma
,
julgado

em
13/5/2024,
DJe
de 15/5/2
024.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2. CONVERSÃO DA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS.
IMPOSSIBILIDADE MATER
IAL.
INSUBSISTÊNCIA DA MULTA APLICADA.
PRECEDENTES.
3. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
4. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 2. Com
efeito
, a
jurisprudência

desta
Corte Superior se
firmou
"no
sentido
de que a
partir
do
pedido
de
conversão

da
obrigação
de
fazer

em

perdas
e
danos

não

mais

deve

incidir
a
multa

diária
" (
AgInt
no
AREsp
781.979/PR, Rel. Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta
Turma
,
julgado

em
26/8/2019,
DJe
2/9/2019). 3. O
julgado

supostamente

divergente

não

guarda
similitude
f
ática
com o
acórdão

recorrido
. 4.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
.
(
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
n. 1.899.924/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
3/5/2021,
DJe
de 5/5/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPEC
IAL.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

CONVERSÃO
DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS.
AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
RECURSO DESPROVIDO.1. À luz da
jurisprudência

firmada

nesta
Corte, é
cabível

a

aplicação
de
astreintes

como

instrumento
de
coerção

ao

cumprimento
de
decisões

judiciais
que
imponham

obrigação
de
fazer

ou

não

fazer
.
Todavia
,
deve
ser
afastada

a

incidência
da
referida

multa

na

hipótese
de
impossibilidade
de se
alcançar
a
finalidade
da
ordem
judicial.2.
Agravo
regimental a que se
nega

provimento
.
(
AgRg
no
AREsp
n. 431.294/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma
,
julgado

em
4/11/2014, DJe de 3/12/2014.)

No
presente

caso
, a
sentença
de
mérito

condenou
a
parte

recorrente

ao

ressarci
mento
do valor integral do
celular
(R$ 2.700
,00
) e
ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
(R$ 8.000,00),
ou

seja
,
ainda
que
não

tenha

constado

expressamente
no
decisum
,
constata
-se que a
obrigação
de
fazer
(
suspensão
das
parcelas
)
foi

convertida

em

p
erdas
e
danos
(
restituição
das
parcelas

adimplidas
).

Embora
o
juízo
singular
tenha

entendido
pela
exigibilidade
das
astreintes
,
este

posicionamento

não
se
coaduna
com a
jurisprudência

consolidada

pelo
c. STJ no
sentido
de que,
uma

vez

convertida

a

obrigaçã
o
de
fazer

em

perdas
e
danos
,
não

mais

subsiste
a
multa

cominatória
.

A
lógica

jurídica
que
fundamenta

tal

entendimento
é
clara
: as
astreintes

têm

natureza

coercitiva
,
visando

compelir
o
devedor

ao

cumprimento
de
uma

obrigação

específica
.
Quando
essa

obriga
ção
é
convertida

em

perdas
e
danos
,
perde
-se o
objeto
da
coerção
,
tornando

insubsistente
a
multa

aplicada
.

Assim
sendo
,
ao

condenar
a
parte

recorrente

ao

ressarcimento
integral do valor do
aparelho

celular
,
houve
a
conversão
da
obrigação
de
fazer
(suspender as
parcelas
)
em

perdas
e
danos
,
razão
pela qual
não

há

como

permanecer
a
cobrança
das
astreintes

fixadas

na

decisão

liminar
.

Ressalte
-se que
não
se
trata
de
negar

eficácia

às

decisões

judiciais
, mas de
aplicar

corretamente

os

institutos

jurídicos

conforme

sua

finalidade
.

A
conversão

em

perdas
e
danos

já

representa
a
resposta

adequada

ao

descumprimento
da
obri
gação
,
sendo

desnecessária
e
juridicamente

inadequada
a
manutenção
da
multa

cominatória
.

Portanto
,
deve
ser
afastada
a
multa

cominatória

fixada

na

decisão

liminar
(ID 263863765/PJe2),
prosseguindo

a

execução

somente

em

relação

às

indenizações
material (
res
tituição
de
quantia
) e moral
fixadas

na

sentença
de ID 263863765/PJe2.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do

Recurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento

apenas
para
afastar

a

incidência
d
as

astreintes
,
devendo
o
cumprimento
de
sentença

prosseguir

somente

em

relação

às

indenizações
material (
restituição
de
quantia
) e moral,
observando
-se
os

parâmetros
de
atualização
da
dívida

estipulados

na

sentença
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da C
osta Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025